Tribunal: TJSP
Processo: 2307657-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de obrigação de fazer c/c pedido liminar. Serviços de fornecimento de energia elétrica. Decisão que defere a tutela de urgência para que a concessionária se abstenha de proceder ao corte de energia elétrica. Insurgência. Alegação de exercício regular do direito. Desacolhimento. Prioridade na tramitação. Lei do idoso. Débitos declarados inexigíveis nos autos de no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de obrigação de fazer c/c pedido liminar. Serviços de fornecimento de energia elétrica. Decisão que defere a tutela de urgência para que a concessionária se abstenha de proceder ao corte de energia elétrica. Insurgência. Alegação de exercício regular do direito. Desacolhimento. Prioridade na tramitação. Lei do idoso. Débitos declarados inexigíveis nos autos de no 1012708-75.2022.8.26.0590, transitado em julgado em 07/12/2023. Consumo médio entre 622 kwh e 842kwh. Lançamentos indevidos da ordem de 9.061 kwh. Incompatibilidade com o consumo residencial de um idoso aposentado. Serviço público essencial que deve ser fornecido de maneira contínua. Inteligência do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. Parte hipossuficiente e vulnerável. Necessidade de verificação do acerto de eventuais novos débitos sob o crivo do contraditório com a devida dilação probatória. Manutenção da decisão combatida. RECURSO IMPROVIDO.